Tribunal: CARF
Processo: 15463.002694/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.002694/2009-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.317 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
NELSON COSTA CARDOSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
O direito de deduzir dos rendimentos tributáveis os valores pagos a título de
pensão alimentícia está vinculado aos termos determinados na sentença judicial
ou acordo homologado judicialmente. Requerida a comprovação dos
pagamentos efetuados aos beneficiários em atendimento à legislação vigente.
Reconhecimento do direito à dedução quando cumpridos os requisitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo das alegações quanto às despesas
médicas, por falta de interesse recursal, e, na parte conhecida do recurso, dar-lhe provimento
parcial, restabelecendo-se a dedução de R$ 82.514,74, a título de pensão alimentícia.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Júnior, Luís Henrique Dias
Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem
e Ana Claudia Borges de Oliveira.

Relatório
Tratou-se de lançamento tributário decorrente de procedimento de revisão interna
na Declaração de Ajuste Anual do Contribuinte em que foram constatadas:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.002694/2009-96
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.317 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.002694/2009-96

i) Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, no valor de R$ 120.414,80,
por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução;
ii) Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 5.784,28, por falta de
comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução. Segundo a
fiscalização, as despesas médicas relativas ao profissional Eduardo Rosalvo da
Costa, no valor de R$ 360,00 foram glosadas porque não houve o atendimento das
formalidades legais exigidas (ano-calendário); as relativas à Alexsandra Santana
de Paiva Silva, no valor de R$ 157,00, foram glosadas por falta de previsão legal e
aquelas relativas à empresa Petróleo Brasileiro S.A., no valor de R$ 5.267,28,
foram glosadas por falta de comprovação;
iii) Dedução Indevida de Dependentes, no valor de R$ 3.311,76, por falta de
comprovação da relação de dependência. Foi registrado que Eorides Costa
Cardoso e Marjorie Nicolas Paz Cardoso apresentaram DAA em separado; e
iv) Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi, no valor de R$ 23.018,10,
por falta de comprovação, ou cujo ônus não tenha sido do contribuinte, ou cujo
beneficio não tenha sido deste ou de seus dependentes, ou ainda em virtude de
adequação do valor da dedução declarada ao limite percentual de 12% dos
rendimentos considerados, após alterações, na determinação da base de calculo do
imposto devido na declaração de rendimentos.

Intimado, o Contribuinte Recorrente apresentou impugnação e documentos
tempestivamente.
A 7a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de
Janeiro/RJ, por unanimidade, deu provimento parcial à impugnação, conforme ementa do
acórdão no 12-55.985 (fls. 53-59):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
Ementa:
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Deve ser mantida a glosa da matéria não contestada, atinente a irregularidades com
dedução indevida de dependentes.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda devido a despesa médica
comprovada, relativa ao ano-calendário em exame.
DESPESAS MÉDICAS. INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO.
As despesas médicas dedutíveis restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais, hospitais e planos de saúde, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias, inexistindo previsão legal para dedução dos valores pagos a
instrumentador cirúrgico.
PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de renda, poderão
ser deduzidas as importâncias pagas a título de pensão nos termos de acordo ou decisão
judicial, desde que devidamente comprovadas.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.317 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.002694/2009-96

PAGAMENTOS EM SENTENÇA JUDICIAL QUE EXCEDAM A PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
Valores estipulados ema sentença, tais como aluguéis, condomínio, transporte,
previdência privada, não são dedutíveis.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A contribuição previdenciária privada comprovadamente paga pelo contribuinte e que
preencha os requisitos definidos na legislação do imposto de renda é dedutível da base
de cálculo do ajuste anual.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Restou não impugnada a glosa relativa à dedução indevida com dependentes.
A parcial procedência se deu no afastamento da glosa sobre as contribuições para
a Previdência Privada e Previdência Oficial, assim como parte das despesas médicas, conforme
dispositivo final (fl. 58):
Por decorrência, deve-se alterar o lançamento para cancelar as glosas relativas à:
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 5.267,28, dedução indevida com
pensão alimentícia judicial, no montante de R$ 82.514,74 e dedução indevida com
Previdência Privada, no montante de R$ 23.018,10, com apuração de imposto a restituir
de R$ 1.901,83 [...]

Desta decisão, o Contribuinte foi intimado e interpôs recurso voluntário (fls. 68-
70) e documentos (fl. 86-89), no qual protestou pela reforma da mesma.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 68-70) e documentos (fls. 86-89) são tempestivos.
Todavia, dele conhecerei parcialmente. Explico.
Em recurso voluntário, o Contribuinte ataca a glosa de despesa médica (fl. 88).
Acontece que tal objeto já foi acatado quando do julgamento pela DRJ, não tendo interesse
recursal quanto à mesma, neste caso.

Do Mérito – Da Pensão Alimentícia
O recurso voluntário enfrenta o mérito quanto à glosa dos valores pagos a título de
pensão alimentícia à ex-exposa, Sra. Marjorie Nicolas Paz Cardoso, bem como a auxílio para
quitação da sua moradia, e despesas médicas.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.317 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.002694/2009-96

Diante da situação, destaco o previsto no artigo 78, do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, dispõe, in verbis:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).

Quando da impugnação, o Contribuinte recorrente apresentou a minuta de
Divórcio Direto Consensual e Formal de Partilha (fls. 28-33), na qual restou:
Fica ajustado entre as partes que o cônjuge-varão arcará com o equivalente à 17%
(dezessete por cento) de seus vencimentos, brutos, incluindo apenas férias, com seus
acessórios e natalinas, a título de pensão alimentícia para a cônjuge-varoa.
O valor acima devera ser deduzido diretamente em folha de pagamento, requerendo a
expedição de oficio para o empregador do cônjuge-varão, cujos dados são: Petróleo
Brasileiro S/A., estabelecida na Avenida Chile, n.° 65, Centro, Rio de Janeiro/RJ e,
depositado na conta corrente da cônjuge-varoa, assim, descrita: banco Real, agência
0827, conta n° 3.718.393-8.

Por sua vez, agora em recurso voluntário, como dito, o Contribuinte apresentou o
Comprovante de Rendimentos e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (fl. 86), referente ao
ano-calendário 2008, no qual há destacado o pagamento da pensão judicial no valor de R$
82.514,74:

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.317 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.002694/2009-96

Logo, quanto ao primeiro motivo do desconto, entendo que restou provado o
pagamento de pensão alimentícia no valor de R$ 82.514,74, conforme comprovante emitido pela
fonte pagadora, nos moldes da ação de divórcio direto consensual.
Assim, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o
lançamento tributário referente à glosa de pensão alimentícia no valor de R$ 82.514,74,
conforme comprovante emitido pela fonte pagadora (fl. 86).

Conclusão
Face ao exposto, no sentido de conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo da glosa despesa médica por falta de interesse recursal e, na parte conhecida dar
parcial provimento para afastar a glosa de pensão alimentícia no valor de R$ 82.514,74.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital